Tribunal: TJES
Processo: 5006443-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006443-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEDEON SILVA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA CABÍVEL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1
. A
prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I do CPP).

2.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
,
registrado
que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, indícios suficientes de autoria e materialidade.

3.
A
prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada.

4.
A
gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006443-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: JEDEON SILVA DE ALMEIDA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

8382364
) impetrado em favor de
JEDEON SILVA DE ALMEIDA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4
ª
Vara Criminal
de
Vila Velha/
ES.

Narra o impetrante que trata-se de denúncia impetrada pelo MPES contra o paciente, pelos crimes previstos no art. 121, §2º, inc. II e IV (vítima Érica), art.121, §2º, inc. II e III c/c art. 14 (vítima Fábio), todos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Alega que não houve flagrante e que não há imagens que revelem o autor do crime. E que todas as testemunhas arroladas afirmam não possuir conhecimento acerca da autoria do crime, sendo, a única prova dos autos, a palavra da vítima.

Que a vítima Fábia sequer possui laudo de exame de lesões corporais, sendo impossível determinar se ele estava de fato na cena do crime.

Alega ainda que o paciente está preso preventivamente desde 11 de outubro de 2023, sem sequer ter sido ouvido em momento algum, nem mesmo em sede de delegacia, levando-se em consideração exclusivamente a palavra da suposta vítima.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para que seja expedido o alvará de soltura ao paciente, com aplicação das medidas estabelecidas no art. 319, incs. I, II, III, V, VI e IX c/c art. 282, incs. I, II e §1º todos do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 8444821.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita
autoridade coatora (ID nº
8544677
).

Em seguida, o
Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação da ordem
(ID nº
8582841
).

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõe rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 4h30min, na Rua Valdomiro Martins Ferreira, no bairro Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, Jedeon (paciente), com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar – em Érica Almeida dos Santos, causando lesões, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte, e em Fábio de Jesus Passos, que não foi atingido por erro de pontaria.

Eliseu (corréu) concorreu para o crime, pois, sabendo da intenção de Jedeon, aguardou que este cometesse os delitos e deu-lhe fuga em uma motocicleta.

O motivo do crime foi o fato de que os denunciados suspeitavam que as vítimas teriam cometido furtos na região. O crime foi cometido mediante dissimulação, dificultando a defesa das vítimas, pois estas foram atraídas até o local do crime, sob o argumento de que lhes seria mostrado vídeo de delito por elas cometido, sendo surpreendias e atacadas sem prévia discussão.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320 do CPP).

Contata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra
cabível
na espécie, visto que está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, indícios suficientes de autoria e materialidade.

A vítima Fávio de Jesus Passos as fls. 29 (sede policial) narrou detalhadamente como os fatos ocorreram. Frisou que os autores armaram uma emboscada para ele e sua esposa. Salientou que a motivação do crime estaria ligada a suposição dos autores de que ele e Érica estariam praticando furtos na região. Reconheceu sem dúvida alguma os autores como sendo Jedeon (paciente) e seu comparsa Eliseu.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada.

Dessa forma, presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos.

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________